Tribunal: TJDFT
Processo: 0014487-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. OMISSÃO. AMBIGUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EXAME DE TODAS AS TESES. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Não há omissão ou ambiguidade quando as questões foram analisadas a contento no acórdão.
III – O julgador não é obrigado a refutar cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
IV – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
V – Embargos rejeitados.